Tribunal: TJES
Processo: 0025371-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDENCIÁRIO –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO À
OITIVA
DE
TESTEMUNHA
– INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
–
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO
–
EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A

pretensão do
recorrente
de ser anulada
a sentença impugnada, por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento de
oitiva de
testemunha,
não merece acolhimento
.

2
.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui
o entendimento consolidado no sentido de que a
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho (
AC
024120035639,
Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017
).

3
.
O

c
olendo
Superior Tribunal de Justiça
já definiu
que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma,
DJe: 2.
8.
2018).

4
.
Assim
,
conclui-se pela inexistência de
cerceamento do direito de defesa em razão d
a

douta
julgador
a
ter entendido suficiente as provas já produzidas,
fundamentando o
indeferindo
de

oitiva de testemunha
.

5
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91

estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
).

6
.
O
laudo
pericial
conclui
u

pel
a ausência de incapacidade para o exercício das funções profissionais

e, e
mbora
o
recorrente aponte contradição no
referido
laudo,
verifica
-se, na verdade, a sua
discordância quanto às conclusões adotadas pelo expert, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

7
.
O
perito
em questão
foi categórico ao afirmar que
o autor, ora apelante, é “
portador de les
ã
o do manguito rotador dos ombros”,
por essa razão não deve fazer atividades que exijam esforço físico dos ombros,

contudo,
consignou
no laudo pericial
que “não há incapacidade para a função que exerce habitual” e,
acrescentou, que
“é passível de tratamento”
.

8
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio acidente pleiteado pelo autor, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função de encarregado, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

9
.
Recurso
desp
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025371-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ FELIX FERNANDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDENCIÁRIO –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO À
OITIVA
DE
TESTEMUNHA
– INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
–
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO
–
EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A

pretensão do
recorrente
de ser anulada
a sentença impugnada, por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento de
oitiva de
testemunha,
não merece acolhimento, conforme entendimento
des
te Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que a
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho (
AC
024120035639,
Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017
).

2
.
O

c
olendo
Superior Tribunal de Justiça
já definiu
que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma,
DJe: 2.
8.
2018).

3
.
Assim
,
conclui-se pela inexistência de
nulidade na decisão, que indeferiu a oitiva de testemunha, sob argumento de ser
suficiente as provas periciais já produzidas
.

4
.
A
Lei
Federal
nº. 8.213/91

estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
).

5
.
O
laudo
pericial
conclui
u

pel
a ausência de incapacidade para o exercício das funções profissionais

e, e
mbora
o
recorrente aponte contradição no
referido
laudo,
verifica
-se, na verdade, a sua
discordância quanto às conclusões adotadas pelo expert, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

6
.
O
perito
em questão
foi categórico ao afirmar que
o autor, ora apelante, é “
portador de les
ã
o do manguito rotador dos ombros”,
por essa razão não deve fazer atividades que exijam esforço físico dos ombros,

contudo,
consignou
no laudo pericial
que “não há incapacidade para a função que exerce habitual” e,
acrescentou, que
“é passível de tratamento”
.

7
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio acidente pleiteado pelo autor, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função de encarregado, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

8
.
Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0025371-36.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ FELIX FERNANDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GUEDES STREIT - ES15473-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de

recurso de apelação cível
interpost
o
por
JOS
É
LUIZ FELIX FERNANDES

contra

a
r. sentença de fls.
1
96
/
200
proferida
pelo Juízo da Vara Especializada
em
Acidente de Trabalho de Vitória,
Comarca da Capital,
que,
nos autos da
a
ção
a
cidentária proposta
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar a parte autora
ao pagamento das
custas e verbas de sucumbência, devido ao previsto no artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

Nas razões recursais acostadas às fls. 202/210, o apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunha, bem como pugna pela concessão do auxílio-acidente, sob argumento de que não possui condições de exercer as atividades de encarregado, por causa da lesão no ombro resultado de acidente de trabalho.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De plano, registra-se
que a
pretensão do
recorrente
de ser anulada
a sentença impugnada, por
cerceamento de defesa, ante o indeferimento de
oitiva de
testemunha,
não merece acolhimento
.

Isso porque, este Egrégio Tribunal de Justiça possui
o entendimento consolidado no sentido de q
ue a “
oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação
(concessão de auxílio acidentário)
, tendo em vista a
realização de prova pericial
versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho
” (
AC
024120035639,
Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe
: 3.
5.
2017 -
parênteses/destaquei
).

A propósito, na mesma linha deste Tribunal, o

c
olendo

Superior Tribunal de Justiça

já definiu
que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento”
(REsp 1721231/RS, Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma,
DJe: 2.
8.
2018).

No caso em questão, o
Juízo
a quo

indeferiu o pedido de realização de
oitiva de testemunha
, por entender que o
laudo
produzido pelo médico especialista foi
claro e objetivo, dirimindo
a controvérsia
instada ao responder de forma técnica todas as questões apresentadas
.

Nesse ponto, conclui-se pela inexistência de
cerceamento do direito de defesa em razão d
a

douta
julgador
a
ter entendido suficiente as provas já produzidas,
fundamentando o referido
indeferindo
de

oitiva de testemunha
.

Superando a questão acerca do alegado cerceamento de defesa, r
eforça-se que a ação originária,
ajuizada por
Jos
é
Luiz Felix Fernandes
em desfavor
do
INSS,
tem por pretensão o recebimento de
auxílio-acidente
em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da
função de
encarregado de obras na empresa CM Serviços Técnicos Eireli
,
no dia 29.3.2016,
que resultou em
fratura
d
o tendão supraespinhoso,
ficando
supostamente
incapacitado para o
regular
exercício da profissão
.

Após regular tramitação processual, inclusive com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos autorais, destacando que
“em relaç
ã
o ao beneficio de aux
í
lio acidente, pedido
exclusivo da
presente
ação
, tenho que, além do fato das
lesões
que acometem o autor
não
reduzirem a sua capacidade laboral para a sua
função
habitual, tais
lesões
ainda não se consolidaram, sendo o perito judicial muito claro em estabelecer que as
lesões
podem ser curadas através de tratamento
cirúrgico”
.

Pois bem. A controvérsia abrigada cinge-se em definir se o autor, ora apelante, faz jus ao percebimento do benefício de auxílio-acidente em decorrência de acidente ocorrido no local de trabalho.

Como cediço, a
Lei
Federal
nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa
(art. 19 e 20
1
)
.

Registra-se que
a
referida legislação
estabelece três requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
(art.
86,
da L
ei
8.213/1991
2
)
.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia, que apresentou a seguinte conclusão
(fls. 122/129)
:

[...] O autor é portador de lesão do manguito rotador dos ombros, tem indicação cirúrgica para o ombro esquerdo.
Executa atividade de encarregado de turma de construção civil onde não há exigência de esforço físico para membros superiores. Não há incapacidade para a função que exerce
.
Tem restrições a atividades com esforço físico para membros superiores, tais como carregar peso e movimento de força. [...].

[...] 04 -
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Resposta: Não. [...] Não há incapacidade para a função habitual [...] (e) é passível de tratamento
.
[...]. O autor tem lesão no Ombro Esquerdo, consequência de trauma no trabalho, queda de rampa, executa a função de Encarregado de turno de Construção Civil. A lesão do Ombro Esquerdo pode ser tratada e curada, dependendo de avaliação futura e tratamento realizado. A capacidade de trabalho do autor não foi afetada porque sua função não exige esforço do membro afetado e tem capacidade laboral plena para realizá-la [...]. (parênteses - destaquei).

Com relação à prova pericial,
o laudo
acima
destacado
é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades
e conclui
u

pel
a ausência de incapacidade para o exercício das funções profissionais
.

O perito,
Dr. Luiz Carlos Laranja Gonçalves Júnior
, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma objetiva, não havendo
contradição como sustentado nas razões recursais
.

Embora
o
recorrente aponte contradição no laudo pericial,
consistente na
s

afirmações
de que não há in
capacidade para
o
exercício
laboral ao mesmo tempo em que faz
recomendação
para atividades que
não exija
m
esforço físico,
verifica
-se, na verdade, a sua
discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

O
perito
em questão
foi categórico ao afirmar que
o autor, ora apelante, é “
portador de les
ã
o do manguito rotador dos ombros
”,
por essa razão não deve fazer atividades que exijam esforço físico dos ombros,

contudo,
consignou
no laudo pericial
que “
não há incapacidade para a função que exerce habitual
” e,
acrescentou, que
“
é passível de tratamento
”
.

A jurisprudência d
este

Egrégio Sodalício é assente na
exig
ência

de
comprovação d
a

referida
incapacidade para o labor
para a concessão do benefício de caráter acidentário. Veja
mos
:

[...] 2. O Perito do Juízo entendeu que, embora exista nexo com a atividade laboral do autor,
não há incapacidade para o trabalho, bastando que exerça atividade sem esforços físicos de grande intensidade. A conclusão, após análise das provas dos autos, é no sentido de que as lesões sofridas em decorrência do acidente, embora não consolidadas, são passíveis de tratamento conservador e sem indicação de reabilitação para outras funções, uma vez que não houve redução de sua capacidade para exercer atividades laborais
.
3. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. [...]. (AC 0025153-08.2016.8.08.0024, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 18.2.2020 - destaquei).

[...] 1. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa. 2.
Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez
.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (AC 030110132088, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 6.12.2019 - destaquei).

[...] 6. Ausente a prova da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Recurso desprovido. [...]. (AC 024160266623, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 16.8.2019 – destaquei).

[...] 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4)
Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
.
5) Apelo desprovido. (AC 024140018078, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 7.6.2019 – destaquei).

Portanto
,
constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio acidente pleiteado pelo autor, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função de encarregado, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

Ante o exposto
,
conheço
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença impugnada proferido pelo Juízo
da Vara Especializada
em
Acidente de Trabalho de Vitória,
Comarca da Capital
.

D
eixo de majorar a
verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante da inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

1
[...] Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...].

2
[...]
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)